Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-59.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014696-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDREIA FREITAS DAMACENA LIMA - CPF: 726.044.841-53 (APELADO), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), WELLINGTON FREITAS LIMA - CPF: 711.071.261-34 (ADVOGADO), Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (REPRESENTANTE), PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL - FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – INCLUSÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), NEGROS E ÍNDIOS QUANDO OS CONCORRENTES NESTA CATEGORIA NÃO PREENCHEREM AS VAGAS RESERVADAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Deve prosperar a preliminar de ilegitimidade do Secretário Municipal de Educação com a exclusão da citada autoridade, em conformidade com a Lei Complementar nº 93 de 23 de junho de 2003, a qual estabelece a legitimidade para nomear e dar posse aos candidatos aprovados em concurso público é ato privativo do Prefeito Municipal.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Havendo previsão no edital de que não preenchidas as vagas reservadas a pessoas com deficiência, negros e índios, essas seriam preenchidas pela ampla concorrência, nasce o direito de nomeação ao Impetrante..

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1014696-59.2016.8.11.0041 concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar qual determinou a nomeação e posse da Impetrante,
Andreia Freitas Damacena Lima
, no cargo de Analista em Saúde – Psicóloga, para o qual foi aprovada em 27ª posição, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

A sentença se fundamenta no cumprimento da previsão dos itens 6.7 e 7.10 do Edital nº 001/2014 que se as vagas destinadas a candidatos com deficiência e as cotas de negros e índios não fossem preenchidas, tais vagas seriam destinadas aos demais candidatos aprovados.

Além disso, apura que a existência de contratos temporários em vigência ao tempo da validade do concurso, configura a preterição do candidato devidamente aprovado.

O Município de Cuiabá traz no corpo da Apelação as preliminares da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os outros candidatos melhores classificados que a Apelante e da indicação incorreta da autoridade coatora.

No mérito, narra sobre a legalidade dos contratos temporários, que portanto não poderia ser determinada a nomeação da Impetrante pela via judicial.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 31962478).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 23681459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021